Tribunal: STF
Processo: ARE 1522489
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZ CLASSISTA. APOSENTADORIA NÃO REALIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903, DE 1981. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARCELA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. RMS 25841/DF.



     O título executivo formado na ação coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, que objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF, beneficia somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.” (e-doc. 36).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58). 



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. 



    3.1. Discorre sobre a legitimidade da Anajucla para representar todos os filiados listados no rol juntado com a inicial, entre os quais se inclui a parte recorrente, quel faz jus, portanto, ao direito reconhecido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400. 



    3.2. Sustenta que a “rediscussão do mérito na ação coletiva em sede de ação de cumprimento de sentença, sem a presença da associação autora, faz do inciso XXI do art. 5º da Carta Magna, letra morta, posto que a legitimidade do associado é tema próprio do processo de conhecimento, nos termos do inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988); do parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.94/1997 e, ainda, dos Temas nºs 82 e 499, do Supremo Tribunal Federal”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do extraordinário, a fim de determinar-se o prosseguimento da execução (e-doc. 74).



    É o relatório



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Da análise da decisão proferida no RMS 25841/DF, depreende-se claramente que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas.



    (...)



    No caso dos autos, JÚLIO KONDAZESKI exerceu o cargo de juiz classista até 3/08/2001. Contudo, não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81.” (e-doc. 36).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o deslinde da controvérsia se deu sob o ângulo estritamente legal e não a partir da Constituição da República. Considerado o quadro fático constante dos autos, assentou o Tribunal a quo que a parte exequente, a par de ter constado da lista anexada à petição inicial de ação coletiva, não preencheu as condições necessárias ao recebimento da parcela então deferida, considerado o próprio pedido da referida demanda, eis que “não se aposentou como juiz classista sob o regime da Lei nº 6.903/81”.



     6. Nesse cenário, não se tem violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. E mais, para se perquirir a respeito da veracidade dos argumentos lançados pela parte recorrente e concluir-se de forma diversa do entendimento consignado pelo TRF da 4ª Região, seria necessária a análise da matéria fática e da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator